Tribunal: TJSP
Processo: 2323620-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Afastamento – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – Presente o requisito de urgência para conhecimento do recurso (Tema 988, STJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Área total do imóvel expropriado – Insurgência quanto à metragem (titulada x real) para fins de indenização e de depósito prévio – Prevalência da área

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Afastamento – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – Presente o requisito de urgência para conhecimento do recurso (Tema 988, STJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Área total do imóvel expropriado – Insurgência quanto à metragem (titulada x real) para fins de indenização e de depósito prévio – Prevalência da área real, maior do que a registrada – Entendimento que melhor se adequada ao princípio da justa indenização – Decisão reformada – Recurso provido, por maioria de votos.